Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Em situações de dissidências evidentes entre casais, quando as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu ameaçou a vítima; e foi em decorrência de sua conduta que a vítima se lesionou, a aplicação correta do direito é no sentido de que deve ele ser absolvido.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.